Tribunal: TJBA
Processo: 8151478-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151478-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILSON FERREIRA LOBO

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, NICOLE GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS INSUFICIENTES. HISTÓRICO DE CONSUMO QUE AFASTA ALEGADA INTERRUPÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Edilson Ferreira Lobo contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em desfavor da Embasa, sob alegação de interrupção no fornecimento de água em sua residência, no bairro Boa Vista de São Caetano, entre 27/03/2020 e 01/04/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a existência de falha na prestação de serviço público essencial, consistente na interrupção do abastecimento de água, e a consequente responsabilidade da concessionária pela reparação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Embora noticiado desabastecimento de água em diversos bairros de Salvador no período alegado, o autor não comprovou de forma mínima a interrupção do serviço em seu imóvel, limitando-se a juntar matérias jornalísticas. Ausência de reclamação administrativa contemporânea ao fato e histórico de consumo que não evidencia redução no período questionado. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC). Dano moral não configurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença de improcedência.

Tese de julgamento
: A simples juntada de matérias jornalísticas não constitui prova suficiente da interrupção de serviço público essencial, impondo-se ao consumidor o ônus de demonstrar minimamente a ocorrência do fato constitutivo do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8064553-04.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8034627-75.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8127470-25.2021.8.05.0001.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12